Tribunal: TJBA
Processo: 8004124-29.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004124-29.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

APELADO: DANILO BARRETO LINHARES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO, EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. TARIFA DE CADASTRO E DESPESAS DO EMITENTE. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004124-29.2022.8.05.0154, em que figuram como apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros
e como apelado
DANILO BARRETO LINHARES e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DOS PRESENTES RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora